Tribunal: STF
Processo: ARE 1451118
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA FASE DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. 



    NÃO BASTAM, EXCLUSIVAMENTE, PARA FINS DE PRONÚNCIA ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. 



    A INFORMAÇÃO OBTIDA POR TESTEMUNHA OUVIDA EM SEDE POLICIAL NÃO FOI CONFIRMADA POR ELA EM DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO. A IMPUTAÇÃO DO RÉU COMO AUTOR DOS FATOS É SUSTENTADA APEANS POR BOATOS, DESPROVIDOS DE VALOR PROBATÓRIO. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIII, a, c e d, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o presente caso não representa hipótese de fragilidade probatória, determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, pois existem dados relevantes acerca dos indícios de autoria (retratação de declarações por pessoas ligadas ao réu, com temor de represália), sendo que a despronúncia do acusado retira da Corte Popular a possibilidade de avaliação de tal substrato probatório” (eDOC 22, p. 10/11).



    Nessa linha, assevera que os depoimentos prestados na fase inquisitorial foram retratados judicialmente em razão do temor das testemunhas de sofrerem possíveis represálias por parte do acusado. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005).



    Em igual sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 



    1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.



    3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



     



    Nessa linha de intelecção, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro Gilmar Mendes já teve a oportunidade de assentar que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, deixou expressamente consignado que “para a decisão de pronúncia não são suficientes elementos informativos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial”, tendo salientado, ainda, que, “à parte as especulações, o que resta é que não há elementos concretos a apontar a autoria deste crime na pessoa do denunciado” (eDOC 16, p. 9), de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em situação análoga à dos autos, em que se debatia a possibilidade de se pronunciar o acusado somente com base em informações produzidas em inquérito policial, não confirmadas em juízo e sem o manto do contraditório e da ampla defesa, confira-se o entendimento desta Corte:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. 



    – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.



    – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.



    – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.



    – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.” (HC 180144, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)



    Ademais, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere aos indícios de autoria do crime, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1269028 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente